Tribunal: STJ
Processo: 0024891-40.2016.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2065337 - SP (2023/0117530-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1239/STJ.
SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
No caso, a parte embargante, não conformada com o resultado a seu
3.
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50354642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 49c468a8-e236-45a6-b0ed-c60723000732

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 49c468a8-e236-45a6-b0ed-c60723000732

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2065337 - SP (2023/0117530-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1239/STJ.
SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
No caso, a parte embargante, não conformada com o resultado a seu
3.
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 4ebdf12d-6777-4739-8a90-3de7f4948521

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. em face de
acórdão assim ementado (fls. 1061-1062):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 9o DA LEI N. 12.546
/2011. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
INDICADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RECEITAS
DECORRENTES DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE
ORIGEM
NACIONAL
PARA
CONSUMO
OU
INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ACÓRDÃO
COM
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTICIONAL.
INVIABILIDADE
DE
DISCUSSÃO
EM
RECURSO ESPECIAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na1.
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
2.
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
Incide a Súmula 284/STF quando
3.
o dispositivo indicado como
violado não contém comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
4.
com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação
de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art.
102, III, da Constituição Federal, razão por que não é possível analisar
atese recursal.
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante defende ter o acórdão embargado incorrido em
contradição, nos seguintes termos (fl. 1073):

[...] embora reconheça que o Tema 1239 do e. STJ trata da incidência de
PIS/COFINS sobre a receita decorrente da prestação de serviços a
pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus,
desconsidera que os presentes autos versam exatamente sobre essa
hipótese — mais especificamente, sobre a prestação de serviços de
transporte nessas mesmas condições.
A única particularidade do caso em tela em relação ao Tema 1239/STJ é
que a ora
delimitou expressamente, em seu pedido,
EMBARGANTE
Documento eletrônico VDA49789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 4ebdf12d-6777-4739-8a90-3de7f4948521

que o serviço prestado é o de transporte a pessoas físicas e jurídicas na
ZFM.
Em outras palavras, o serviço de transporte constitui apenas uma
modalidade específica da prestação de serviços, estando, portanto,
abarcado pela discussão central do Tema 1239.
Ou seja:
é uma espécie da qual
é o gênero.
serviço de transporte
serviço
Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes pelo sobrestamento do feito.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 1083.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,

cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado foi claro ao considerar que o não
conhecimento do recurso especial ocorreu por incidência dos óbices das
súmulas 211/STJ, por falta de prequestionamento do art. 9o da Lei n.
12.546/2011; e da Súmula 284/STF, por analogia, diante da ausência de
comando normativo do art. 4o do Decreto-Lei n. 288/67, apontado como
violado; além da natureza constitucional do objeto da ação.
Além disso, quanto ao pedido pelo sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 1239/STJ, foi claro o acórdão (fl.):

Ressalte-se, por fim, não ser o caso de sobrestamento do processo até
julgamento do Tema 1239/STJ, porquanto, naqueles autos, a
controvérsia a ser debatida diz respeito a "definir se a contribuição ao
PIS e à COFINS incidem sobre a receita decorrente de vendas de
mercadorias de origem nacional ou nacionalizada e advinda de
prestação de serviço para pessoas físicas ou jurídicas no âmbito da Zona
Franca de Manaus", o que não se revela a hipótese dos autos, a qual,
conforme referido anteriormente, diz respeito à equiparação da
Documento eletrônico VDA49789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 4ebdf12d-6777-4739-8a90-3de7f4948521

exportação para o exterior com a exportação para a Zona Franca de
Manaus, quando se trate de serviço de transporte.

Assim, não há contradição no acórdão embargado, que explicitou a
razão para não se proceder ao sobrestamento do processo, uma vez que
o Tema 1239 trata de matéria distinta à discussão dos autos, em que se
discute a equiparação da exportação para o exterior com a exportação à
ZFM em se tratando de serviço de transporte.
Isso considerado, não ficou demonstrado vício a ensejar
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido
no julgado.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o rejulgamento da causa, providência incompatível na via do recurso
integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1104.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO
DE
PESO
EM
RODOVIA.
REITERAÇÃO
DA
CONDUTA.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material no julgado. Não identificados os aludidos vícios, não
se presta o recurso integrativo para rediscutir questões que já foram objeto de
exame no acórdão embargado, ou não foram suscitadas pelas partes durante o
processo.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta vícios de omissão no julgado
relativo ao Tema n. 1104, ao argumento de que o STJ não se manifestou
sobre diversos princípios constitucionais.
3. No caso, o acórdão embargado não padece de mácula omissiva, pois
apresentou, com clareza, coerência e de forma suficiente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.913.392/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
22/4/2025
Documento eletrônico VDA49789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 4ebdf12d-6777-4739-8a90-3de7f4948521

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 4ebdf12d-6777-4739-8a90-3de7f4948521

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.065.337 / SP
Número Registro: 2023/0117530-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248914020164036100 248914020164036100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50332067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: 99d7aef2-58ad-4444-901e-ea8f0008027d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: 99d7aef2-58ad-4444-901e-ea8f0008027d